Tribunal: TJSP
Processo: 0001026-47.2009.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são
embargantes CARLOS ALBERTO LOURENÇO, LIMAR AUTO POSTO LTDA
(E OUTROS(AS)) e PAULO LOPES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000 - Comarca de Mauá - Voto no 34.839 - mms
2
Voto no 34.839
Embargos de Declaração no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000
Comarca: Mauá
Embargante: LIMAR AUTO POSTO LTDA.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prescrição
pronunciada em Primeiro Grau de Jurisdição afastada,
viabilizando o exame das demais questões de mérito
arguidas em sede de Embargos à Execução Fiscal -
Hipótese que se enquadra no art. 1.022, I, CPC - Necessária
atribuição de excepcional efeito modificativo-retificador -
Recurso acolhido.
Limar Auto Posto Ltda. opõe os presentes Embargos de
Declaração, dentro do prazo legal, contra o v. Acórdão de Turma
Julgadora desta E. Oitava Câmara de Direito Público que, à
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelo da Fazenda para
afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento
da execução fiscal, invertendo o ônus da sucumbência.
O v. aresto restou assim ementado:
EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO TRAMITAÇÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO O requerimento
administrativo é causa suspensiva da prescrição
A
suspensão mantém-se durante o período de tramitação do
processo
administrativo
até
a
comunicação
ao
interessado
Prescrição não verificada
Sentença
reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000 - Comarca de Mauá - Voto no 34.839 - mms
3
O recurso aclaratório está pautado na alegação de omissão
e contradição, eis que, segundo afirma, o v. Acórdão aplicou,
erroneamente, a norma do artigo 2o, § 3o da Lei 6.830/80, cuja hipótese
está subordinada as dívidas de natureza não tributárias.
Sustenta a ocorrência de contradição, uma vez que,
superada a prejudicial de mérito, as demais matérias lançadas na peça
de embargos concernentes ao mérito deverão ser apreciadas.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Assim, nesse particular, os embargos de declaração merecem acolhimento para
afastar a improcedência dos embargos à execução bem como da condenação em
verba sucumbencial, restringindo-se o acórdão somente a afastar a extinção da
execução fiscal (eventualmente se reconhecida a não ocorrência da prescrição) e o
prosseguimento dos embargos à execução apenas pelos argumentos do mérito” (fls.
501).
Considerando que os aclaratórios, veicularam efeito
modificativo, foi determinada vista à parte contrária (fls. 503). Os autos
vieram-me conclusos em 05 de agosto passado (fls. 505).
É o relatório.
Manuseando os autos, observo que a decisão embargada,
de fato, cometeu um equívoco se enquadrando na previsão contida no
art. 1.022, I, CPC, conforme adiante se expõe.
Nesse diapasão, é necessário ressaltar que, no caso sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000 - Comarca de Mauá - Voto no 34.839 - mms
4
comento, restou caracterizada a suspensão da exigibilidade dos créditos
fiscais, uma vez que a Embargante apresentou impugnação ao processo
administrativo n.o DRT/12 000968/07(fls. 449/454), em 24 de julho de
1997, julgada procedente a acusação para o fim de ratificar a multa
prevista no artigo 592, I, “c”, parágrafos 1o, 9o e 10 do RICMS/91 (fls.
455/458).
Desta decisão sobreveio recurso julgado em 02 de
dezembro de 1998 e publicado no Diário Oficial em 12 de fevereiro de
1999 (fls. 469). A partir da constituição do valor devido, houve a
lavratura da Certidão de Dívida Ativa, inscrita em 15 de janeiro de
2004, conforme certidão reproduzida às fls. 471, sendo a execução
fiscal promovida em 02 de julho de 2004.
Destarte, como se pode verificar, em nenhum dos
interregnos dos prazos acima mencionados se pode apontar períodos
superiores a 5 (cinco) anos, daí porque não identificada a ocorrência de
decadência ou prescrição, pois, como se sabe, no curso do processo
administrativo há suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, CTN).
Realmente, com o afastamento da preliminar arguida
(prescrição), é o caso de se permitir o julgamento das matérias de mérito
alegadas, quais sejam: (a) a existência de decisão judicial proferida em
sede de Mandado de Segurança, permissiva a fim de que o imposto
devido pelas operações não seja retido pela companhia distribuidora
com a qual opera; (b) a existência de depósitos mensais naquela seara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001026-47.2009.8.26.0348/50000 - Comarca de Mauá - Voto no 34.839 - mms
5
mandamental, relativos ao ICMS retido da venda de combustíveis no
período de março/1992 a setembro/1995, importância esta inclusive
levantada pela Fazenda Pública.
E considerando haver matéria de fato a ser esclarecida (a
existência de depósitos realizados em sede mandamental e se é o caso
de baixa da certidão de dívida ativa n.o 977293) e ante o interesse na
produção de provas (fls. 10, último parágrafo, fls. 382, último
parágrafo), imperioso reformar a sentença para afastar o
reconhecimento da prescrição, com o retorno dos autos ao Juízo de
origem para o julgamento do mérito processual.
Com essas considerações, meu voto acolhe os Embargos,
atribuindo-lhes excepcional feito modificativo, para, afastada a
prescrição, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim
de, após eventual instrução probatória, proceder-se ao julgamento
do restante do mérito dos Embargos à Execução Fiscal.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)